Tribunal: TJBA
Processo: 8036442-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036442-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DA CONCEICAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – PROVAS UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS) – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 15.000,00 – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Prova insuficiente: telas sistêmicas e registros unilaterais, sem contrato assinado ou comprovação da contratação, não comprovam a origem do débito nem legitimam a negativação.

Ônus da prova: em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao réu demonstrar a relação contratual; não se exige do consumidor prova de fato negativo.

A negativação indevida gera dano moral presumido (in re ipsa). Mantém-se a indenização de R$ 15.000,00 por ser proporcional e razoável.

Decisão mantida, a decisão monocrática foi clara e fundamentada, sem omissão, contradição ou erro material.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036442-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como
agravante REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como
agravado ADRIANO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida pela Relatoria, nos termos do voto.

Salvador, .

V